Tribunal: STF
Processo: Rcl 70806
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Gilberto Venancio Alves, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do processo nº 1.508.300, à alegação de contrariedade ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI 6.678/MC.



    O reclamante alega que o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública contra ele em razão da prática de ato de improbidade administrativa, por ter emitido parecer jurídico opinativo em licitação na condição de Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Pereira Barreto/SP.



    O reclamante sustenta que a sua condenação teve por fundamento a violação ao artigo 11 da Lei de Improbidade, de modo a incidir a medida cautelar concedida na ADI 6.678.



    O reclamante pede, ao final, a procedência da ação para que seja cassada a decisão reclamada, por violação à autoridade da decisão cautelar proferida na ADI 6.678.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O reclamante foi condenado por ato doloso de improbidade administrativa em razão de, na condição de Assessor Jurídico da Câmara Municipal, ter elaborado parecer favorável à contratação, por inexigibilidade de licitação, de escritório de advocacia do qual era sócio..Transcrevo a trechos do acórdão do TJ-SP que fixaram as premissas fáticas para a condenação (eDoc. 5):



    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Câmara Municipal de Pereira Barreto Contratação de advogado, sem concurso, para serviço de rotina Inexistência de singularidade do serviço e de notória especialização do profissional Responsabilidade imputada ao presidente da Câmara, ao procurador jurídico e ao terceiro ilegalmente contratado. Demonstração de vínculo do exercício da advocacia entre o procurador jurídico e o advogado contratado. Os três acusados atuaram em conjunto e com unidade de propósitos Ofensa ao art. 11, caput, e inc. I, da Lei 8.429/]92; sem dano ao erário Readequação das penas (art. 12) para redução da multa solidária de 80 para 10 vezes o valor da remuneração; exclusão da pena de perda de função pública; preservação da suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar por três anos Recursos de um réu e do MP, providos, em parte.



    “(...) as demais provas evidenciaram que Gilberto tramou a contratação do sócio para com ele auferir indevida vantagem; todos os réus forjaram o procedimento licitatório, direcionando-o para o sócio de Gilberto, liame entre os dois réus já condenados; sem ele, provavelmente a contratação direta de Massao jamais teria se efetivado.”



    Conforme premissa fática assentada no acórdão reclamado, o caso dos autos versa sobre a prática de ato doloso de improbidade administrativa, o que afasta a incidência do item 3 do Tema 1199 do STF por ausência de aderência estrita:



    Tema 1199



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante, não violou a decisão cautelar proferida na ADI 6.678. Transcrevo o teor do acórdão do STJ (eDoc. 14):



    “4. No caso, não há necessidade de conformação do acórdão recorrido ao que foi decidido pelo STF, pois as instâncias ordinárias destacaram a conduta dolosa do agente público. “



    A discussão sobre a presença do dolo não pode ser reavaliada por esta Corte, pois, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Advirto que, se for interposto recurso contra esta decisão, poderá ser imposta multa prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, § 2º, do CPC/2015, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente